Tribunal: TJSP
Processo: 1042401-06.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ÔNIBUS COLETIVO (LOTAÇÃO) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE – Cláusula de incolumidade não observada – Autora que teve fratura de costela quando de queda no interior de ônibus coletivo do tipo lotação, decorrente de freada brusca – Culpa exclusiva da vítima, por ter se levantado para

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ÔNIBUS COLETIVO (LOTAÇÃO) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE – Cláusula de incolumidade não observada – Autora que teve fratura de costela quando de queda no interior de ônibus coletivo do tipo lotação, decorrente de freada brusca – Culpa exclusiva da vítima, por ter se levantado para desembarcar, não comprovada, nem seria hábil a figurar como excludente de ilicitude - Responsabilidade objetiva – Contrato de transporte, regido pelo Código de Defesa do Consumidor - Lesões físicas de razoável monta – Dor intensa, mas sem repercussões estéticas ou laborais - Indenização por danos morais ora fixada em cinco mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.